Tribunal: TJDFT
Processo: 0700207-91.2025.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGA C/C COBRANÇA. CONTRATO ESTIMATÓRIO. ENTREGA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS. NOTIFICAÇÃO PARA RESTITUIÇÃO OU PAGAMENTO. INTERPELAÇÃO COMPROVADA. MORA CONFIGURADA. ÔNUS DA PROVA. ARTS. 373, INCS. I E II, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DOS BENS. CONSEQUÊNCIA LEGAL. EXIGIBILIDADE DO PREÇO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação de obrigação de restituição de material médico entregue à Hospital em consignação, com pedido subsidiário de pagamento do preço dos equipamentos entregues.
2. Decisão anterior – A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão do autor.
II – Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar: (i) a (in)existência de provas do descumprimento do contrato de consignação celebrado para fundamentar a condenação do réu; (ii) a fixação dos honorários sucumbenciais e a distribuição do ônus de sucumbência.
III – Razões de decidir
4. Relação jurídica que se caracteriza como contrato estimatório (arts. 534 e 535 do CC); é obrigação do consignatário restituir os bens ou pagar o preço estimado caso não o faça.
5. Comprovada a notificação extrajudicial exigindo a restituição ou o pagamento, devidamente recebida pelo hospital, configura-se a mora, tornando a obrigação do consignatário certa, líquida e exigível.
6. A autora se desincumbiu do ônus do art. 373, inc. I, do CPC ao demonstrar a entrega dos equipamentos e a interpelação extrajudicial para restituição dos equipamentos ou pagamento do preço; incumbia ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo, art. 373, inc. II, do CPC, especialmente a devolução dos bens, o que não ocorreu.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido. Apelação desprovida.